Tribunal: STF
Processo: ARE 1526315
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no “artigo 102 e seguintes” da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “DUPLO APELO CRIMINAL DEFENSIVO. JÚRI POPULAR. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA POR Homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). Pretensões DE cassação do veredicto popular, por contrariar manifestamente a prova dos autos; DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA; E DE MINORAÇÃO DA RESPOSTA PENAL DE UMA DAS PROCESSADAS. IMP ROCEDÊNCIA. 1) Conforme lições rudimentares em Direito Processual Penal, é vedado ao tribunal togado, quando da apreciação de um recurso apelatório, ingressar na análise do mérito da deliberação popular com o fito de excluir determinada qualificadora reconhecida pelos jurados, podendo tão apenas proceder à cassação do veredicto para seja realizado novo júri, caso compreenda que a aceitação da qualificadora se opõe, de modo flagrante, ao substrato informativo e probatório dos autos. 2) Constatado que o fato de os jurados terem rejeitado a tese de negativa de autoria e admitido a presença da qualificadora do inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal tem respaldo em elementos de convicção constantes do processo, inviável é o acolhimento da pretensão de cassação do veredicto popular condenatório, por contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena intromissão descabida na íntima convicção dos jurados. 3) Se uma das apelantes ostenta duas condenações definitivas por ilícitos anteriores, não se há de cogitar na fixação de resposta penal no piso legal. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS” (fl. 5, e-doc. 56).



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 61). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVIII, XLVI, XLVII, LV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmou que “os jurados julgaram manifestamente contrária a prova dos autos, ao veredicto pugna se para ser submetida a um novo julgamento, uma vez que a apelante não foi a autora do fato constante na exordial, não havendo provas de sua autoria, amparando-se nos Princípios da Presunção de Inocência e da Dignidade da Pessoa Humana” (fls. 17-18, e-doc. 66).



    Sustentou que “o Ilustre Magistrado na r. sentença, fixou a reprimenda ELEVADA e DESPROPORCIONAL, condenando-a, a uma pena exacerbada” (fl. 64, e-doc. 66).



    Pediu seja conhecido e provido o recurso “PARA SER SUBMETIDA A UM NOVO JULGAMENTO. Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja então adequada a pena ao mínimo legal, por ter sido fixada exacerbada” (fl. 80, e-doc. 66).



    O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 68).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de preliminar de repercussão geral e pela inexistência de apontamento da hipótese constitucional de cabimento do recurso (e-doc. 77).



     4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta que “a decisão agravada nega seguimento ao Recurso Especial com base na inexistência integral de acórdãos que demonstrem a divergência jurisprudencial havida. Ocorre, porém, que o translado das ementas dos referidos acórdãos, por si só, já caracteriza a divergência como exigida, dispensando assim a transcrição na íntegra dos acórdãos, o que seria em demasiado formalista e não alteraria a essência de tal demonstração, conseguindo-se, desta forma, alcançar o objeto desejado” (fl. 4, e-doc. 79).



    Alega que “a matéria ventilada no Recurso Extraordinário é jurídica e não fática conforme entendimento do Tribunal a quo. Portanto, não houve violação à Súmula 279” (fl. 7, e-doc. 79).



    Pede seja dado seguimento ao recurso extraordinário (fl. 9, e-doc. 79).



    O Ministério Público de Goiás apresenta contrarrazões e pede “o desprovimento do presente Agravo” (fl. 3, e-doc. 85).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Pretende-se no presente agravo em recurso extraordinário sejam afastados os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa aos incs. XXXVIII, XLVI, XLVII, LV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    7. A agravante não impugnou os fundamentos da decisão questionada em relação à ausência de preliminar de repercussão geral e à inexistência de apontamento da hipótese constitucional de cabimento do recurso. Tampouco demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI 
N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. Como afirmado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a ausência de indicação, no recurso extraordinário, da alínea ou das alíneas do inc. III do art. 102 da Constituição em que se fundamenta a interposição do recurso atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES. PERMISSIVO CONSTITUCINAL AUTORIZADOR. NECESSIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A ‘teor do disposto no art. 321 do RI/STF, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria’ (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). (...) 3. Não foi apresentada mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se o recorrente a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 4. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.305.501-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO INTERNO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No recurso extraordinário a parte não indicou o permissivo constitucional autorizador da interposição do apelo extremo. Incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF. (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 684.162-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.12.2016).



    9. Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 



    “Art. 102. (...) 



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional, está expresso que “’o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal ‘examine a admissão do recurso’”.



    A agravante não demonstra a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa, tráfico de drogas, posse ilegal de armas, lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública. Preliminar de repercussão geral da matéria. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Precedentes. 5. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1.443.953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.509.010-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.10.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA Nº 287/STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF: ‘nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.456.375-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.10.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Referido fundamento, contido na decisão agravada, não impugnado de forma específica, como exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    10. Ainda que pudessem ser superados os óbices processuais apontados, o que não se dá na espécie, tem-se que o exame da pretensão da agravante exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO À LUZ DA MOLDURA FÁTICA DOS AUTOS. REINCIDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, 
Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO” (ARE n. 1.341.000-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 28.10.2021).



    11. A apreciação do pleito recursal de revisão da dosimetria da pena também exigiria prévia avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 59 do Código Penal), inexistindo repercussão geral (Tema 182). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE SEQUESTRO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXVIII E XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.244.436-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020)”.



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.421.937-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora